Tribunal: TJBA
Processo: 8177161-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177161-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: LUIS FERNANDO ROCHA

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

ACORDÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DOS SEGURADOS POR TEREM ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO PARA FIGURAR COMO DEPENDENTES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
pelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar a manutenção dos autores no plano de saúde réu, após tentativa de exclusão por implemento de idade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a exclusão dos beneficiários de plano de saúde que ultrapassaram o limite de idade previsto contratualmente para permanência na condição de dependentes, quando tal exclusão ocorre anos após o implemento da idade-limite; (ii) averiguar o cabimento de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O exercício do direito à exclusão de beneficiário de plano de saúde por atingir o limite etário para figurar como dependente, para além de respeitar os limites contratuais, deve observar o princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4. Conquanto seja factível a resolução unilateral dos instrumentos contratuais, as peculiaridades de cada situação fática devem ser perscrutadas com acuidade, considerando-se que a saúde consubstancia-se em direito fundamental de primazia inquestionável, com expressa salvaguarda no ordenamento constitucional pátrio.

5. Para mais, o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, estando hierarquicamente acima de resoluções normativas emanadas de agências reguladoras, impondo ao Estado a proteção do vulnerável.

6. Na situação apresentada nos autos, a inércia da seguradora em excluir os beneficiários por mais de 08 e 04 anos, respectivamente, após o implemento da maioridade, cria para os consumidores a legítima expectativa de permanência da relação contratual, caracterizando comportamento contraditório a exclusão em período muito posterior.

7. Lado outro, o dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão significativa aos direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos, dissabores ou contratempos inerentes à vida em sociedade. De fato, não basta a existência de conduta ilícita ou irregular; é imprescindível a demonstração do efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da vítima, com lesão a direitos da personalidade, o que não se configurou na hipótese em apreço. Condenação afastada na espécie.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177161-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelado
LUIS FERNANDO ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20